Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-73.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003472-73.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANE CLAUDIA BRAGA - CPF: 487.717.591-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PROPOSITURA

EM APARTADO - PARTE ILÍQUIDA DO JULGADO - PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE

SENTENÇA- IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO- INADEQUAÇÃO DA VIA

ELEITA- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CARÊNCIA DE AÇÃO- EXTINÇÃO

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 – Apelação contra sentença que, em autos de cumprimento de sentença propostos em apartado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação (interesse

processual/inadequação da via eleita).

2 – O caso dos autos não se trata simplesmente de se aferir se é possível, ou não, a propositura do cumprimento de sentença em autos apartados ou autônomos. Trata-se, sim, de, antes, proceder-se à liquidação de sentença, na forma como estabelecida no julgado, para depois então propor-se o cumprimento de sentença com o valor exequendo já definido nos autos. Trâmites esses que, segundo o regramento legal, se dão, em regra, nos próprios autos em que processada a fase de conhecimento.

parte ilíquida da sentença, em autos apartados. Mas sim, ambas as pretensões, unidas, em autos apartados. Isto leva à correta conclusão do d. Sentenciante de que a via eleita pelo autor/exequente é inadequada, e, assim sendo, desprovida de interesse processual, condição que o é da ação.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Eliane Cl
á
udia Braga
em face da r. sentença que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
com liquidação por arbitramento
- Processo no 1003472-73.2018.8.11.0003,
pertinente ao Mandado de segurança no 74.203/209, a
qual teve trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Com
arca de Rondonópolis, proposta
pela recorrente
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
sob a premissa de que “a exequente carece
de interesse processual,
tendo em vista que não se utilizou da via adequada
para promover o cumprimento do acórdão
.
” (id. 5753825)
.

Insurge a recorrente asseverando que
o
r.
decisum
não se sustenta. A
ssim, a
duz que “apresentou a presente execução de sentença visando à execução dos efeitos financeiros decorrentes do seu reenquadramento funcional deferido no Mandado de Segurança no 74.203/2009, pelo acórdão de id. 13133848 , transitada em julgado em 13/08/2014.” (Id. 5753834) E que,
constituindo coisa julgada, o acórdão deve ser executado.

Pelo que, s
ustenta
:
“
Portanto,
é incabível a alegação de inadequação da via eleita pela sentença recorrida, uma vez que a escolha da ação autônoma pela Recorrente para processar o cumprimento de sentença ocorreu em estrito cumprimento ao acórdão executado.” (Id. 5753834 ).

Desse modo,
a recorrente pugna pelo
provimento do
vertente
recurso
de apelação e reforma da sentença com o escopo de ser determinado o regular processamento do feito.

Sem contrarrazões. (Id. 5753837)

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Eliane Cl
á
udia Braga
em face da r. sentença que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
com liquidação por arbitramento
- Processo no 1003472-73.2018.8.11.0003,
pertinente ao Mandado de segurança no 74.203/209, a
qual teve trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Com
arca de Rondonópolis, proposta
pela recorrente
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito,
sob a premissa de que “a exequente carece
de interesse processual,
tendo em vista que não se utilizou da via adequada
para promover o cumprimento do acórdão
.
” (id. 5753825)
.

No mérito, não assiste razão a apelante.

Isto porque o d. Magistrado muito bem se ateve aos contornos da lide e adequadamente ponderou as premissas incidentes ao caso, chegando ao seu convencimento pela falta de condição da ação
(interesse processual), de forma devidamente fundamentada. Confira-se:

“ ...
A exequente pretende a liquidação do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança no 74.203/2009, pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com a posterior intimação da parte executada para que efetue o pagamento do valor encontrado.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o referido acórdão concedeu em parte a segurança pretendida pela impetrante, ora exequente, na data de 7 de março de 2013, nos termos do voto do Relator:

“
Do exposto, CONCEDO EM PARTE a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda o reenquadramento da impetrante nos moldes do art. 3o do DE no 1857/2009, independentemente de adesão ao acordo mencionado na Lei no 9049/2008.

Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento haverão de ser calculados e pagos a partir da data da impetração, sujeitando-se os créditos pretéritos pela cobrança através de ação adequada
”.

Como se vê, de fato, há valores a serem pagos em virtude da segurança concedida pelo acórdão em questão. No entanto, a exequente adotou a via inadequada para executar os efeitos financeiros advindos do acórdão.

A liquidação de sentença, assim como o cumprimento de sentença, constitui mera fase processual, que deve ser processada nos próprios autos da ação que originou o título judicial.

O Código de Processo Civil vigente permite a liquidação em autos apartados em duas hipóteses, quais sejam:

“
Art. 509 (...)

§ 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

(...)

Art. 512. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes
”.

O caso em tela não se amolda em nenhuma das citadas hipóteses de liquidação em autos apartados.

Ademais, conforme se depreende dos documentos encartados ao feito, a exequente já formulou pedido de liquidação do acórdão nos autos do Mandado de Segurança no 74.203/2009, o qual foi indeferido ao argumento de que a apuração pode se dar por simples realização de cálculos aritméticos. Na oportunidade, foi determinada a intimação da impetrante, ora exequente, para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, na forma do artigo 534 do CPC (Id. 13134199, p. 35/39).

Na hipótese, competia à exequente promover a execução do acórdão nos autos do Mandado de Segurança no 74.203/2009, no qual, inclusive, já foi intimada para apresentação de cálculos.

O interesse processual é condição de dupla faceta: interesse de agir/necessidade e interesse de agir/adequação. Esta última faceta dispõe que para cada tipo de pedido há determinado meio processual adequado, de modo que deve haver adequação entre a via eleita e o que se pretende.

Nesse contexto, percebe-se que a exequente carece de interesse processual, tendo em vista que não se utilizou da via adequada para promover o cumprimento do acórdão, razão pela qual o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe.

Com essas considerações, com fundamento nos artigos 485, I, e 330, III, ambos do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
a petição inicial e, consequentemente,
julgo
extinto o processo, sem resolução do mérito...”

Assim, impróprio, de todo modo, que a autora/exequente promova, de forma autônoma, o presente cumprimento de sentença, sem antes propor, nos autos de origem, a liquidação de sentença, bem como impróprio que promova o presente cumprimento de sentença sem valor exequendo inicialmente definido, pleiteando que, de alguma forma, durante o trâmite do procedimento, proceda-se à completa liquidação do julgado.

A
demais, a
o que se
observa
a apelante atribuiu a propositura da ação ao contido no v. Acórdão do
referido
Mandado de Segurança no 74203/2009
, o qual, em sua parte final, registra
sujeita
r-se

“
os créditos pretéritos pela cobrança através de ação adequada.
” (Id

5753804). Portanto, sem razão a apelante.

Sendo, pois, evidente que
os créditos pretéritos à impetração devem ser cobrados por meio de ação adequada e aquele
s
devidos
a
partir da impetração, executados nos próprios autos da ação mandamental.

Isto, com efeito, leva à correta conclusão de que a via eleita pela autora/exequente é inadequada, e, assim sendo, desprovida de interesse processual, condição que o é da ação. A propósito:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSITURA EM APARTADO. PARTE ILÍQUIDA DO JULGADO. PENDÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1 - Apelação contra sentença que, em autos de cumprimento de sentença propostos em apartado, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação (interesse processual/inadequação da via eleita). 2 - Nota-se do título executivo judicial em questão a existência de uma parte líquida, referente aos danos morais, e de uma parte ilíquida, referente aos danos materiais. Quanto a estes restou consignada a imprescindibilidade de realização de perícia judicial indireta para apuração do quantum debeatur, isto a se proceder mediante liquidação de sentença. 3 - Assim, impróprio que o autor/exequente promova, de forma autônoma, o presente cumprimento de sentença, sem antes propor, nos autos de origem, a liquidação de sentença para se mensurar o valor da indenização por danos materiais, bem como impróprio que promova o presente cumprimento de sentença sem valor exequendo inicialmente definido, pleiteando que, de alguma forma, durante o trâmite do procedimento, se proceda à completa liquidação do julgado. 4 - O caso dos autos não se trata simplesmente de se aferir se é possível, ou não, a propositura do cumprimento de sentença em autos apartados ou autônomos. Trata-se, sim, de, antes, proceder-se à liquidação de sentença, na forma como estabelecida no julgado, para depois então propor-se o cumprimento de sentença com o valor exequendo já definido nos autos. Trâmites esses que, segundo o regramento legal, se dão, em regra, nos próprios autos em que processada a fase de conhecimento. 5 - O caso dos autos não retrata a hipótese descrita no art. 509, § 1o, do CPC, pois o autor não pretendeu, por exemplo, em duas frentes, a execução da parte líquida da sentença e a liquidação da parte ilíquida da sentença, em autos apartados. Mas sim, ambas as pretensões, unidas, em autos apartados. Isto leva à correta conclusão do d. Sentenciante de que a via eleita pelo autor/exequente é inadequada, e, assim sendo, desprovida de interesse processual, condição que o é da ação. 6 - Apelação conhecida e desprovida.( TJ-DF 07017982520208070020 DF 0701798-25.2020.8.07.0020, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 08/07/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta feita, inevitável a extinção do processo, sem resolução do mérito, por falta de condição da ação (interesse processual), não carecendo a sentença de qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter incólume a respeitável sentença.

Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do CPC, porquanto não foram fixados honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021